Tribunal: TJBA
Processo: 0513293-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513293-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Renata Suede Santos Ferreira e outros

Advogado(s)
:
RUI SOUZA NUNES

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADOS. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRISÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSUMAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DO OBJETO SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA. INALBERGAMENTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 .

A autoria delitiva se constata extreme de dúvida nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, inclusive nas declarações do preposto da vítima, das testemunhas de acusação e a confissão extrajudicial da Acusada Renata, com declaração do rompimento de obstáculo (lacre de segurança) e da comunhão de vontade com o corréu Alberto (concurso de agentes), que permaneceu como vigilante, apresentam-se em perfeita compatibilidade, revelando-se inequívoca as autorias delitivas corroborando e sedimentando a tese acusatória.

2 . Registre-se restar comprovado a utilização de uma tesourinha possibilitando o
rompimento
de
obstáculo
(
lacre de segurança
) para a subtração do celular, bem como o
concurso de agentes
, com divisão de tarefas, vez que a acusada Renata realizou o corte do lacre, colocando o celular em sua bolsa, ao passo que o acusado Alberto se manteve vigilante a fim de averiguar eventual presença de segurança no local, sendo o delito
consumado
ao saírem do estabelecimento comercial, tornando irrefutável a consumação do delito de furto, na forma
qualificada
,
ex vi
do art. 155, incisos I e IV do Código Penal.

3. Afasta-se, portando, as teses defensivas para desclassificação do delito para furto simples e na modalidade tentada.

4 . Igualmente, há de se rechaçado o pedido para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado), vez que o bem subtraído (celular Smartph LG K10 107 Dourado – vendido a prazo por R$ 1.363,68 e à vista por R$ 999,99
)
não pode ser classificado como de pequeno valor, pois supera o valor do salário-mínimo (R$ 937,00), vigente à época do fato (25/08/2017).

5 . D
osimetria escorreita, com pena definitiva estabelecida
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Alternativas, sendo de competência deste a análise de possível detração da pena, além de concedido o direito de recorrer em liberdade.

6 .
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0513293-35.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes,
RENATA SUEDE SANTOS FERREIRA e ALBERTO SOARES DE JESUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

PRESIDENTE / RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA